Tribunal: TJDFT
Processo: 0775021-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS. ATRASO NA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte requerida conclua o serviço contratado, consistente na instalação das esquadrias e demais itens pendentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, por enquanto, a R$ 6.000,00 (seis mil reais); bem como condenar a parte requerida a pagar ao requerente autor o valor de R$ 700,00 (2% do valor do contrato) a título de multa pela demora no cumprimento da obrigação, bem como juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento do prazo até a data do efetivo cumprimento da obrigação. A sentença também julgou improcedentes os demais pedidos de indenização por danos materiais e de reparação por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente reitera que, apesar de ter contratado a parte requerida para fabricação e instalação de esquadrias em sua residência, a recorrida não cumpriu integralmente o contrato no prazo pactuado. Embora a sentença tenha reconhecido o inadimplemento e determinado a conclusão dos serviços, além de aplicar a multa contratual, indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Quanto aos danos materiais, o recorrente pleiteia o valor de R$ 12.340,44, referentes a aluguéis e condomínio, argumentando que a impossibilidade de mudança para o imóvel na data prevista foi causada exclusivamente pela não instalação das esquadrias, refutando o fundamento da sentença de que outros serviços estariam pendentes e que a multa já pré-fixaria as perdas e danos. Alega que tal fundamento foi "surpresa" e violou o art. 10 do CPC, e que a ausência das esquadrias era o único impeditivo para a mudança, configurando o nexo causal. No tocante aos danos morais, o recorrente pugna pela fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, alegando que o descumprimento contratual gerou transtornos que extrapolaram o mero dissabor, como a necessidade de reabrir caixas, cancelar serviços de mudança e o prolongamento da situação por quase um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão envolvem o cabimento de indenizações: i) por danos materiais (gastos com aluguel e condomínio), se houver nexo causal entre o descumprimento contratual da recorrida e a impossibilidade de mudança do recorrente; ii) por danos morais, no caso de os transtornos decorrentes do descumprimento contratual da recorrida extrapolarem o mero dissabor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que a parte recorrente alega contratou a empresa recorrida para fabricar e instalar esquadrias de alumínio, portas e janelas em sua residência, com prazo de conclusão ajustado, tendo realizado o pagamento integral pelos serviços. Apesar disso, alegou que a recorrida não concluiu a instalação de diversos itens, mesmo após prorrogação do prazo e sucessivas promessas de finalização. A empresa, por sua vez, sustentou que o atraso decorreu de culpa exclusiva do recorrente, em razão da não finalização dos acabamentos necessários por parte do pedreiro contratado pelo próprio requerente, o que teria impedido a conclusão dos serviços de instalação das esquadrias.
6. Considerando o que dispõe o art. 10 do CPC, não há que se falar em surpresa na fundamentação da sentença quanto à análise do pedido de indenização por danos materiais, pois se mostrou necessária a apreciação do nexo causal entre as despesas com locação do imóvel e o atraso na execução dos serviços pela recorrida para o correto deslinde da controvérsia, sendo imprescindível apurar se o atraso foi o único fator impeditivo à ocupação do imóvel pelo recorrente.
7. Na hipótese, as provas constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, que a única pendência existente era a instalação das esquadrias, tampouco que tal pendência inviabilizava a execução dos demais serviços necessários à conclusão da reforma, afastando-se, assim, a existência de nexo causal direto e exclusivo entre o atraso imputado à recorrida e os gastos com aluguel e condomínio suportados pelos recorrentes.
8. Cumpre ressaltar que a fixação de multa contratual, prevista e aplicada na sentença, revela-se medida suficiente e proporcional ao contexto do contrato firmado entre as partes, não se mostrando adequado impor à parte requerida a obrigação de arcar com despesas de locação de imóvel livremente escolhido pelos recorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. No tocante ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação, sendo imprescindível a demonstração de que os transtornos suportados extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano. No caso concreto, não há dúvidas do desconforto vivenciado pelo recorrente e sua família, contudo a situação não configura violação a direitos da personalidade, estando inserta no conceito de dissabores comumente verificados nas relações contratuais de reforma e construção, ausente qualquer situação excepcional apta a justificar indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.